Tribunal: STF
Processo: ARE 907095
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE prequestionamento. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2.  A peça recursal não indicou, de forma clara e concreta, como o acórdão recorrido teria violado a Súmula Vinculante 10. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    3.  As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem nem foram suscitadas nos embargos de declaração opostos. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.